Tribunal: STF
Processo: ARE 1357486
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-31
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PARCELAMENTO DO ART. 78 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS. NÃO INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS NO PRAZO PREVISTO NO § 5º DO ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. SÚMULA VINCULANTE N. 17 (RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 591.085, TEMA 147). ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM O TEMA 810. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO PROVIDO E RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base nas als. a e b do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Sétima Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “Agravo de instrumento. Depósito insuficiente para liquidação da dívida por não compreender juros de mora no período compreendido entre 30.06.2002 e 29.06.2009. Juros devidos. Aplicação do Tema 96. Incidem os juros da mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório. Aplicação da Súmula Vinculante n. 17. Período de graça que só impede a fruição de juros caso o pagamento ocorra dentro do prazo. No caso de pagamento a destempo, o período de graça deve ser considerado como atraso com imputação de juros. Observância do Tema n.º 810 do STF (RE 870.947) e do Tema n.º 905 do STJ (REsp n.ºs 1.492.221, 1.495.144 e 1.495.146). Tema de ordem pública. Recurso” (fl. 2, e-doc. 6). 



    Os embargos de declaração opostos foram decididos nos termos da seguinte ementa:



    “Embargos de declaração. Aplicação do Tema 1.037 do STF. Fato novo. Entendimento jurisprudencial que afasta a tese de que o ‘período de graça’ do pagamento de precatório seja condicionado à sua tempestividade. Tema que foi abordado pelo acórdão, mas que não constou do pedido recursal. Nulidade reconhecida e afastada de ofício. Tema extra-petita. Não conhecimento de parte do recurso por perda de objeto. Possibilidade de efetivação de novo pagamento pelo mesmo precatório que foi devidamente motivada. Ausência de vícios. Embargos parcialmente conhecidos, e na parte conhecida, rejeitados” (fl. 2, e-doc. 8).



    2. No recurso extraordinário, o recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado os §§ 5º e 8º do art. 100 da Constituição da República e o art. 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT e desrespeitado à Súmula Vinculante n. 17 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 10).



    Argumenta que, “o acórdão recorrido merece reforma, aplicando-se o atual art. 100, § 5º da CF/88 (antes § 1º), excluindo-se os juros moratórios da requisição até escoado o prazo para pagamento, sendo que, em caso de inadimplemento, os juros voltam a correr dessa data em diante e apenas em relação à parcela paga em atraso, aplicando-se a SV 17” (fls. 12-13, e-doc. 10).



    Alega que, “a partir da vigência da lei 11.960/2009, art. 5º, que deu nova redação ao art. 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997 é possível o cálculo de juros moratórios e da correção monetária pelo índice da caderneta de poupança, como já determinado por este C. STF, inclusive para os processos ajuizados anteriormente à vigência da lei” (fl. 15, e-doc. 10). 



    Salienta que, “mesmo após o advento da EC 62/09, permanece o entendimento dos tribunais superiores que pugnam pela necessidade de expedição de novo precatório, razão pela qual, não se admite o pagamento complementar por simples aditamento de precatórios já expedidos e pagos (como na presente hipótese)” (fl. 26, e-doc. 10). 



    Pede “o provimento do presente Recurso Extraordinário a fim de reformar o acórdão recorrido, para exclusão dos juros moratórios e compensatórios, nos termos do art. 78 [do] ADCT e da súmula vinculante 17, bem como pela plena aplicação da modulação constitucional operada nas ADIn's nº 4.425 e 4357, determinando-se a atualização monetária pela TR, eis que o período de correção monetária é anterior a 25.03.2015, com a expedição de novo precatório” (fl. 27, e-doc. 10).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pelos seguintes fundamentos: a) estar o acórdão recorrido em harmonia com o Tema 810 de repercussão geral; b) “no que tange à alegada ofensa da não aplicação da Súmula Vinculante nº 17 do STF, verifica-se, conforme fl. 1.022 do v. Acórdão recorrido, que a matéria não foi objeto de irresignação recursal de modo explícito como é exigido, faltando, assim, o requisito do prequestionamento. Incidente, portanto, a Súmula 282 do Col. Supremo Tribunal Federal” e c) “quanto à interposição do apelo extremo pelo permissivo do 102, inciso III, alínea ‘b’, da CF/88, não se mostra cabível o recurso, haja vista que o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal” (e-doc. 12).



    O agravante sustenta que “esta irresignação se dirige unicamente à inadmissão do Recurso com espeque no enunciado da Súmula Vinculante nº 17/STF e Tema nº 1.037/STF, já que outras teses do Recurso Extraordinário (inobservância dos julgados nas ADIn's 1.098/SP e 2.924/SP), simplesmente não foram objeto de inadmissão ou de denegação (a decisão apenas se refere ao Tema nº 905/STJ e Tema nº 810/STF, na denegação). 



    Motivo pelo qual, quanto àquelas (ADIn's 1.098/SP e 2.924/SP), entende-se que o Recurso Extraordinário deva ser analisado por este STF, já que não denegadas ou inadmitidas. (…)



    Diferentemente do que alega o I. Desembargador, em sua r. decisão monocrática, o V. Acórdão, no que concerne às teses recursais apresentas, foi devidamente prequestionado. 



    E isto se deu nas contrarrazões do recurso originário (fls. 980/985), apresentadas pelo Estado, bem como em sede de posteriores embargos de declaração (fls. 1.000/1.010), também com este fim explícito” (fls. 2-4, e-doc. 14). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica assiste, em parte, ao agravante.



    5. Cumpre afastar o óbice da decisão agravada quanto ao prequestionamento por ter sido a matéria objeto de oportuna impugnação.



    6. No voto condutor do julgado recorrido, o Desembargador Relator concluiu:



    “(…) ser ‘Devida, portanto, a incidência da TR e da Lei 11.960/09 até 25.03.2015, e a partir de então, o IPCA-E, eis que o precatório foi expedido antes da referida data’ com base na modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade das ADIs n. 4.357 e n. 4.425. Ocorre que, posteriormente, a modulação dos efeitos temporais da declaração de inconstitucionalidade foi invalidada. 



    O Tema 810 do STF foi assim enunciado: (…)



    Pelo exposto, por meu voto, dou provimento ao agravo de instrumento para reformar a decisão agravada e reconhecer a insuficiência do depósito de R$ 362.549,69 para liquidar o saldo de R$ 212.261,00 do precatório n. 4.714/2012. Nova conta deverá ser elaborada, com auxílio dos litigantes, de sorte que sejam incluídos juros de mora durante o período de compreendido entre 30.06.2002 e 29.06.2009, e que seja aplicado o IPCA-E como correção monetária sem modulação temporal dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade da Lei 11.960/09. O saldo devedor deverá ser pago através da complementação do precatório já expedido, de n. 4.714/2012” (fls. 5-8, e-doc. 6).



    7. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 591.085-QO, Tema 147 da repercussão geral, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, este Supremo Tribunal reafirmou a jurisprudência no sentido de não incidirem juros moratórios no precatório quando observado o prazo constitucional previsto no § 5º do art. 100 da Constituição da República. Não incidem juros de mora no período de dezoito meses entre 1º de julho do ano antecedente até o final do exercício do ano seguinte, se realizado o pagamento do precatório. Esta a ementa do julgado:



    “CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIOS. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA DURANTE O PRAZO PREVISTO NA CONSTITUIÇÃO PARA SEU PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 100, § 1º (REDAÇÃO ORIGINAL E REDAÇÃO DADA PELA EC 30/2000), DA CONSTITUIÇÃO. I - QUESTÃO DE ORDEM. MATÉRIA DE MÉRITO PACIFICADA NO STF. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. CONFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. DENEGAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS QUE VERSEM SOBRE O MESMO TEMA. DEVOLUÇÃO DESSES RE À ORIGEM PARA ADOÇÃO DOS PROCEDIMENTOS PREVISTOS NO ART. 543-B, § 3º, DO CPC. PRECEDENTES: RE 579.431- QO/RS, RE 582.650-QO/BA, RE 580.108-QO/SP, MIN. ELLEN GRACIE; RE 591.068-QO/PR, MIN. GILMAR MENDES; RE 585.235-QO/MG, REL. MIN. CEZAR PELUSO. II - Julgamento de mérito conforme precedentes. III - Recurso provido” (DJe 20.2.2009).



    Não realizado o pagamento do valor consignado no precatório até dezembro do ano seguinte ao da apresentação, é de se reconhecer a incidência dos juros de mora a partir de 1º de janeiro do ano subsequente até a data do pagamento da obrigação. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. NÃO INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. O Supremo Tribunal Federal afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios. Não há que se falar em incidência de juros de mora, tampouco em ofensa à coisa julgada, pois a determinação judicial ao pagamento de juros moratórios será observada sempre que se verificar demora injustificada” (AI n. 850.091-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º.8.2012).



    8. A jurisprudência sobre a aplicação da Súmula Vinculante n. 17 deste Supremo Tribunal foi reafirmada no julgamento pelo Plenário do Recurso Extraordinário n. 1.169.289-RG, Tema 1.037, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes. O Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que “o enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o ‘período de graça’” (DJe 1º.7.2020).



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que, na liquidação das parcelas de precatórios repactuados com fundamento no art. 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, também devem ser afastados os juros moratórios no período previsto no § 5º do art. 100 da Constituição da República. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PRECATÓRIOS. EXCLUSÃO DE JUROS MORATÓRIOS E COMPENSATÓRIOS NO PERÍODO DO PARCELAMENTO. ARTIGO 78 DO ADCT. SÚMULA 17. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE n. 1.184.760-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 12.6.2019). 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO RECORRIDA EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. TEMAS 132 e 1.037. LEI 11.960/09. TEMA 810. INCIDÊNCIA. 1. A decisão recorrida deu provimento ao Recurso Extraordinário com agravo aplicando as teses firmadas por esta SUPREMA CORTE no julgamento dos Temas 132 (‘O art. 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias possui a mesma mens legis que o art. 33 desse Ato, razão pela qual, uma vez calculado o precatório pelo valor real do débito, acrescido de juros legais, não há mais falar em incidência desses nas parcelas anuais, iguais e sucessivas em que é fracionado, desde que adimplidas a tempo e corrigidas monetariamente’) e 1.037 (‘O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o período de graça’); 2. Quanto à aplicação da Lei 11.960/09, o Tribunal de origem deve aplicar o entendimento firmado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no julgamento do RE 870.947-RG, Rel. Min. LUIZ FUX (Tema 810 da Repercussão Geral); 3. Petição 45.306/2021 indeferida. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.309.988-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 24.5.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 22.06.2020. PRECATÓRIO. ART. 78 DO ADCT. INCIDÊNCIA DO TEMA 132 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Nos termos da jurisprudência do STF, uma vez calculado o precatório pelo valor real do débito, acrescido de juros legais, não há mais falar em incidência desses nas parcelas anuais, iguais e sucessivas em que é fracionado, desde que adimplidas a tempo e corrigidas monetariamente (RE 590751, Tema 132 da sistemática da repercussão geral). 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.016.519-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 10.5.2021).



    Nesse ponto, a conclusão do julgado recorrido, conclusivo no sentido da incidência de juros de mora “durante o período de compreendido entre 30.06.2002 e 29.06.2009” divergiu da orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal, consubstanciada na Súmula Vinculante n. 17, na qual se dispõe que, “durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos” (DJe 10.11.2009).



    9. Quanto à atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública, na espécie vertente, o Tribunal de origem aplicou, de forma correta, a conclusão do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 870.947, Tema 810 da repercussão geral ao concluir que “seja aplicado o IPCA-E como correção monetária sem modulação temporal dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade da Lei 11.960/09” (fl. 8, e-doc. 6).



    10. A pretensão do agravante da “necessidade de expedição de novo precatório” exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXPEDIÇÃO DE NOVO PRECATÓRIO: DESNECESSIDADE NAS HIPÓTESES DE ERRO MATERIAL, INEXATIDÕES ARITMÉTICAS OU SUBSTITUIÇÃO DE ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.205.319-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 11.9.2019).



    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. PRECATÓRIO. DEPÓSITO INSUFICIENTE. SALDO REMANESCENTE. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 100, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E 97, § 15, DO ADCT. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.184.982-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 25.9.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES AUTORIZADORAS. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. DESPROVIMENTO. 1. O Tribunal, no julgamento da ADI 1.098/SP, de relatoria do Min. Marco Aurélio, assentou ser admitida a expedição de precatório complementar somente nos casos de erro material, inexatidão aritmética ou substituição de índices de atualização. 2. In casu, para divergir da conclusão adotada pelo Colegiado de origem quanto à necessidade de expedição de novo precatório e/ou ao enquadramento nas hipóteses autorizadoras da expedição de precatório complementar, seria necessário o reexame de fatos e provas, o que é vedado na via extraordinária, nos termos da Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC” (ARE n. 1.165.857-AgR/SP, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 12.12.2019).



    11. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, desde logo, dou parcial provimento ao recurso extraordinário, para, em conformidade com o julgamento do Recurso Extraordinário n. 591.085-QO e a Súmula Vinculante n. 17 deste Supremo Tribunal, excluir a incidência dos juros de mora no período previsto no § 5º do art. 100 da Constituição da República das prestações anuais do parcelamento do art. 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de janeiro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora